Tribunal: STF
Processo: HC 110433
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
Ementa: Constitucional, penal e processual penal. Habeas corpus. Tribunal do Júri. Homicídios triplamente qualificados, sequestro e cárcere privado e quadrilha armada – CP, artigos 121, § 2º, incisos II, III e IV, 148 e 288, c/c artigos 29 e 69). Excesso de linguagem na sentença de pronúncia. Inocorrência. Ausência de fundamentação em relação às qualificadoras. Vício inexistente. Incomunicabilidade da qualificadora do motivo fútil. Tema não examinado no Tribunal a quo. Supressão de instância.



    1. O artigo 413 do Código de Processo Penal prevê, em seu § 1º, que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”. 



    2. In casu, o Magistrado limitou-se a indicar a materialidade do fato, reportando-se ao laudo de necropsia, e se utilizou de linguagem moderada ao analisar os indícios de autoria, atuando, desse modo, em conformidade com o figurino legal, in verbis: “Quando da formação da culpa deve o juiz togado manter-se isento de valorar a prova. […] É fundamental não deslumbrar que ‘Na fase da pronúncia o juiz não pode perder de vista que deve observar e orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate’. ‘Diante da dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri. […] Vale observar que ‘Não se pede na pronúncia, nem se poderia, o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e a autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri’[...].”



    3. A alegação de ausência de fundamentação no que tange às qualificadoras do motivo fútil, crueldade e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos também não prospera, porquanto deflui da sentença de pronúncia que uma das vítimas foi morta em razão de suposta dívida não honrada com o mandante do crime e ambas foram sequestradas e cruelmente assassinadas sem qualquer possibilidade de defesa, fatos indubitavelmente abrangidos nos conceitos das referidas qualificadoras.



    4. O tema concernente à incomunicabilidade da qualificadora do motivo fútil (CP, art. 30) não passou pelo crivo do Tribunal a quo, configurando supressão de instância seu conhecimento nesta Corte. Não obstante, trata-se de matéria de defesa a ser arguida perante o juízo natural da causa, o Tribunal do Júri (CF, art. 5º, inc. XXXVIII, d).



    6. Writ substitutivo de recurso ordinário que deve ser conhecido, porquanto impetrado em data anterior à da mudança de entendimento no âmbito da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    7. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, indeferido.